Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000038-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Internação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000038-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO CORPÓREA PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS – VIABILIDADE – PACIENTE RECONHECIDAMENTE USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível – e até recomendável – a substituição da prisão preventiva pela internação compulsória em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, visando a recuperação do paciente do seu vício em drogas, enquanto perdurar seu tratamento e até que seu quadro clínico permita seu retorno ao convívio social.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000038-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

PACIENTE: WALACI ALVES LOPES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de WALACI ALVES LOPES, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes dos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006, 129, §9o, e 157,
caput
, ambos do Código Penal [descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal em âmbito doméstico e roubo], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (autos de origem n. 6639-69.2019.811.0007 – Código 187905).

Em suas razões a impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para manutenção da custódia está fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos, e não evidencia, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente não descumpriu a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, uma vez que a vítima requereu a revogação delas;
3)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a substituição da segregação cautelar pela internação compulsória em clínica de reabilitação, tendo em vista a condição de dependente químico do paciente e seu consentimento para ser submetido ao tratamento [doc. digital n. 29091986].

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, Márcio Vidal [doc. digital n. 29090495].

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas [doc. digital n. 29629969].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 30993963].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000038-17.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (autos de origem n. 6639-69.2019.811.0007 – Código 187905), no qual o beneficiário foi preso, preventivamente, em razão da prática dos crimes lesão corporal em âmbito doméstico, descumprimento de medidas protetivas de urgência e roubo [artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006, 129, §9o, e 157,
caput
, ambos do Código Penal].

É dos autos que o paciente, WALACI ALVES LOPES, em 31 de outubro de 2019, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira, MÁRCIA CRISTINA DE CAMPOS, bem como a agrediu fisicamente, enforcando e desferindo socos no rosto dela.

Consta ainda que, na madrugada do dia seguinte, o paciente se dirigiu até o estabelecimento comercial denominado “Lanchonete e Bar X Pop” e subtraiu, mediante violência e grave ameaça à pessoa, uma motocicleta Honda Bros 160, de propriedade de CLÁUDIO RODRIGUES FERREIRA, e a importância de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) da caixa de música do referido comércio.

Valho-me da denúncia oferecida pelo Ministério Público para expor como se deram os fatos e a prisão do paciente,
verbis
:

“[...] no dia 30 de outubro de 2019, o infrator WALACI ALVES LOPES descumpriu a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas acima descritas, consistentes na vedação de aproximação, contato e de frequentar a residência da vítima Márcia Cristina de Campos.

É dos autos que a vítima Márcia Cristina de Campos obteve os documentos necessários para a internação de WALACI ALVES LOPES em uma clínica de reabilitação, tendo em vista que ele é usuário de drogas, o qual confirmou que desejava o tratamento médico.

No dia 30 de outubro de 2019, por volta das 23 horas, a vítima Márcia Cristina de Campos chegou na residência do casal e percebeu que o denunciado WALACI ALVES LOPES havia usado substância entorpecente e estava violento, motivo pelo qual pediu ao genitor do infrator, Sr. Paulo Pereira de Souza que fosse ao local e retirasse os pertences do imputado, pois a ofendida terminaria o relacionamento.

No momento em que Paulo chegou à residência do casal, o denunciado WALACI ALVES LOPES começou a agredir a vítima Márcia Cristina de Campos, segurou-lhe pelo pescoço, arrastou-lhe para o outro lado da rua e desferiu vários socos em seu rosto, sendo que a ofendida foi socorrida pelo genitor do infrator e pela colega de trabalho Delnice.

Na sequência, a vítima Márcia Cristina de Campos ligou para Simoteia da Costa Oliveira e pediu ajuda, a qual foi até a residência da ofendida e a levou para a sua casa.

Deflui do caderno investigativo em evidência que no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 4h, a vítima Rosimeire Silvério, a qual labora no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete e Bar XPop”, de propriedade da ofendida Simoteia da Costa Oliveira, acordou em virtude de um forte barulho.

Ato contínuo, a vítima Rosimeire Silvério foi verificar a origem do barulho e se deparou com a caixa de música quebrada e o quarto da ofendida Simoteia revirado, momento em que o denunciado, WALACI, munido com uma arma branca, tipo faca, lhe segurou pelas costas e lhe jogou em cima da cama, determinando que ela permanecesse quieta e entregasse o seu aparelho celular.

Incontinenti, o denunciado WALACI subtraiu uma motocicleta Honda Bros [...] que estava guardada na Lanchonete [...], e a importância de R$ 644,00, um par de tênis masculino e um par de tênis feminino de cor bege.

Em seguida, a vítima Rosimeire comunicou os fatos à ofendida Simoteia, a qual acionou a Polícia Militar e se deslocou ao estabelecimento comercial.

A Polícia Militar recebeu informações de que a motocicleta se encontrava na residência do genitor do infrator, Sr. Paulo, razão pela qual se deslocou até o local indicado, encontrando o veículo no quintal e os demais objetos em um quarto [...]”
(doc. digital n. 29086987).

Diante desses fatos, à vista da existência da materialidade e indícios de autoria delitiva, o juízo homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
[...]

No presente caso a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, já que para a prática do crime de roubo o autuado utilizou-se de uma faca.

A situação envolva a caso demonstra imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública, haja vista tratar-se de crime contra o patrimônio, apresentando grave violência, vez que o autuado utilizou uma faca para a prática do crime descrito nos autos.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que em situação como esta o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, uma vez que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

[...]

Evidenciado que o agressor, mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas voltou a agredir a vítima, demonstrada está a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem pública, já que o flagranteado acabou de sair da prisão e já cometeu roubo com violência contra a testemunha Rosimeire e também pela flagrante necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da vítima de lesões corporais no âmbito da Lei Maria da Penha, Márcia, a qual é convivente do autuado.

[...]

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado WALACI [...] isso para garantir a ordem pública, já que cometeu roubo violento utilizando faca, havendo saído da cadeia há cerca de 40 dias, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha [...]”
(doc. digital n. 29086998).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Aliás, tratando-se de medida excepcional, cabe ao juiz demonstrar que, no caso específico – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidades e efetividade do processo.

No caso
sub judice
, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, verifico que o fatídico episódio ocorreu, exclusivamente, em razão dele ter feito uso excessivo de substância entorpecente.

Aliás, esse fato é confirmado pela própria ofendida – que firmou termo de declaração na sede da Defensoria Pública da Comarca de Alta Floresta/MT –, na qual deu a informação que o paciente é dependente químico e quando utiliza substâncias entorpecentes, torna-se agressivo com ela e seus familiares.

Asseverou, ainda, que a motocicleta – objeto do suposto roubo cometido por WALACI –, é de propriedade de Cláudio, indivíduo que faz parte do círculo de amizade do casal, mas que ele já havia dado permissão ao paciente para utilizar o veículo, independentemente de seu consentimento.

Afirmou também que WALACI não descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu favor, tendo em vista que – após a fixação delas –, se reconciliaram e contraíram matrimônio, de modo que não tinha ciência da vigência delas e nem sabia “
onde e como

retirá-las
”.

Por fim, narrou que o próprio paciente lhe confidenciou que deseja passar por tratamento de reabilitação e desintoxicação para deixar o vício das drogas e retomar sua vida ao lado dela e de seus familiares (doc. digital n. 29093951).

Não por outra razão que – dentre os pedidos elencados no presente
writ
–, a impetrante busca a substituição da segregação cautelar pela internação compulsória do paciente em clínica de reabilitação.

Embora haja entendimento de que as medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, foram estabelecidas
numerus clausus
, penso que elas não esgotam a possibilidade de o julgador, à vista do caso concreto, estabelecer outra(s) que melhor atenda a necessidade da cautela com a do investigado.

Em muitas situações, como a posta neste julgamento, a prisão – que sempre deve ser considerada a
ultima ratio
–, em nada contribui com a melhoria do indivíduo que a ela se submete. Tratando o homem da sua dependência química – que o propulsiona ao crime –, preserva-se a ordem pública.

O paciente carece de tratamento que o livre dos seus vícios, e não de cadeia. Esta é a pior maneira de se preservar a sociedade; cure-o, e teremos um cidadão.

Neste viés, forçoso é reconhecer que a recuperação dele não está na manutenção da prisão preventiva, mas no fornecimento de tratamento adequado, para que possa se livrar do vício das drogas.

Seria incoerente dessumir que o estabelecimento prisional, seja ele de que natureza for, se afigura como o ambiente apropriado para que o dependente químico receba o cuidado necessário para cura de sua dependência química.

De igual modo não se pode fechar os olhos ao fato de que, atualmente, o Estado não possui centros de recuperação ou locais
suficientemente

preparados
para recebimento dos toxicômanos interessados na recuperação, dependendo, em grande parte, da participação de entidades privadas, nomeadamente religiosas, que se mobilizam a ajudar pessoas nestas condições.

Contudo, o que não se pode admitir, em nenhuma hipótese, é que a prisão cautelar – medida, que não me esfalfo em dizer, excepcionalíssima – seja utilizada como forma de amenizar o problema social e de saúde pública enfrentado em todo e qualquer município, por menor que seja sua extensão, pois, assim, estar-se-ia atestando a incapacidade, ou, até mesmo, a falência das instituições estatais responsáveis por cuidar de viciados e toxicômanos.

Acerca da prisão preventiva, Eugênio Pacelli e Domingos Barroso da Costa lecionam que:

“[...]

Dentre as cautelares pessoais, em escala progressiva de onerosidade às liberdades individuais, emerge a prisão preventiva como a medida mais gravosa, eis que determinante à privação da liberdade do investigado ou processado apesar de sua condição pessoal de inocência afirmada constitucionalmente (art. 5o, LVII, CF).

Daí, já, seu caráter excepcional. E, não à toa, portanto, seu manejo se faz cercado de condicionamento que lhe são específicos, os quais fazem dela (prisão preventiva) o último recurso (ultima ratio) a ser utilizado quando se tem por fim tutelar a ordem pública ou a ordem econômica, acautelar a investigação ou o processo em curso, bem como assegurar sua efetividade, garantindo a aplicação da lei penal que se faça aplicá-la ao seu termo, a partir de decisão condenatória irrecorrível(art. 312, caput, CPP)”.
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória: a reforma da Lei no 12.403/11, São Paulo: Atlas, 2013, p. 85)

Não se olvida que não consta no
mandamus
o exame pericial comprobatório da dependência química, porém, tal situação ficou
inequivocamente evidenciada
, máxime pelas declarações da vítima e do genitor do paciente, ao asseverarem que WALACI é viciado em drogas e que necessita de tratamento.

Destarte, ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, de um lado, o direito ao
status libertati
s, de outro, a obrigação estatal de lhe fornecer o tratamento adequado para recuperação do vício de drogas, e, por fim, a necessidade de preservar a integridade física da vítima, entendo cabível
a substituição da prisão preventiva pela internação compulsória
, objetivando não só o restabelecimento da saúde do paciente, do seu possível reingresso ao convívio social, como também para proteção da
ordem pública
, sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do paciente.

No mesmo sentido, cito precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319, INCISOS I E IV, DO CPP – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA [...]
Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade
[art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade”
(N.U 0029014-22.2018.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

HABEAS CORPUS – “OPERAÇÃO LIBERDADE DE EXTORSÃO” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA [...] APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
Deve ser substituída a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impingidas, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade com a conduta típica, supostamente, perpetrada por ele, uma vez que ostenta bons predicados, e é dependente químico, sendo a medida mais adequada sua internação em instituição para tratamento do vício
. Contudo, na espécie em debate, ante a reprovabilidade da sua conduta, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir o decreto constritivo por medidas cautelares menos gravosas”
(N.U 0176846-30.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017)

Ademais, mas não menos importante, é necessário salientar que, conforme consta dos autos, dias antes da prisão, a família do paciente estava providenciando a sua internação em clínica especializada em tratamento para dependência química, o que somente não se efetivou em razão da superveniência de sua prisão em flagrante.

Assim, sem descurar os argumentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva –
notadamente a real possibilidade de reiteração criminosa
–, entendo que as circunstâncias do caso não justificam a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema, porquanto outra providência –
notadamente sua internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos
(idônea e com menor carga coativa sobre a liberdade de locomoção) – é adequada e suficiente para neutralizar a periculosidade concreta do réu e, por consequência, proteger o interesse social.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
WALACI ALVES LOPES
, para o fim de substituir a prisão cautelar pela medida de internação compulsória na clínica indicada pela impetrante – Centro de Recuperação “Desafio Jovens de Guarantã do Norte - Missão Coluna de Betel” –, mediante o compromisso de o paciente nela se apresentar,
no prazo de 5 (cinco) de sua soltura
, e lá se submeter ao tratamento, não se ausentando do local, sem prévia autorização judicial.

De mais a mais,
determino
ao estabelecimento de internação que informe,
mensalmente
, ao
juízo da Comarca de Alta Floresta/MT
, sobre o quadro clínico do paciente, bem como o progresso dele no referido tratamento de desintoxicação.

Expeça-se
alvará de soltura
em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre o compromisso imposto, e quanto
a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020